Tribunal: STF
Processo: RE 1493888
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. IC Transportes Ltda opôs embargos de declaração em face de decisão mediante a qual neguei provimento ao recurso extraordinário por ela interposto.



    Assevera que o ato decisório apresenta erro material ao julgar a imunidade do ICMS nas operações de exportação, contida no art. 155, §2º, X, da Constituição Federal, sendo que o recurso extraordinário ventila a regra imunizante à CPRB sobre as receitas de exportação, contida no artigo 149, §2º, I, da Constituição Federal; e omissão ao não abordar a tese firmada no Tema n. 674 de repercussão geral, que trata especificamente de matéria atinente à imunidade das contribuições nas operações que envolvem exportação, conforme artigo 149, §2º, I, da CF.



    Ao final, requer o acolhimento dos embargos para que o apelo excepcional seja reanalisado com base na imunidade tributária da CPRB sobre as receitas indiretas de exportação, conforme artigo 149, §2º, I, da Constituição Federal; e de acordo com o entendimento firmado pelo Supremo no julgamento do RE 759.244, paradigma do Tema n. 674/RG.



    É o relatório do essencial. Decido.



    2. Tenho por necessário o acolhimento dos embargos de declaração para sanar o erro material alegado, uma vez que o Colegiado de origem concluiu que a embargante não seria abarcada pela regra imunizante, estatuída no art. 149, § 2º, I, da Carta Federal, na realização do frete interno de mercadorias destinadas ao exterior; não se referindo à imunidade prevista no art. 155, §2º, X, “a” da Constituição Federal.



    A respeito da matéria, em situação análoga, ao julgar o RE 754.917, paradigma do Tema n. 475/RG, e analisar a imunidade do art. 155, § 2º, X, “a”, da Constituição Federal, o Supremo assentou que a imunidade tributária não alcançaria às operações de serviços de transporte interestadual e intermunicipal de mercadorias destinadas à exportação, vez que a ação de exportação não se confundiria com a etapa anterior relativa ao serviço de transporte interno da mercadoria a ser exportada. Confira-se a ementa do julgado:



    Recurso extraordinário. Repercussão geral. Direito Tributário. Imunidade. Operações de exportação. Artigo 155, § 2º, X, a, CF. ICMS. Operações e prestações no mercado interno. Não abrangência. Possibilidade de cobrança do ICMS. Manutenção e aproveitamento dos créditos. 



    1. A Corte, sempre que se manifestou sobre as imunidades constitucionais, se ateve às finalidades constitucionais às quais estão vinculadas as mencionadas regras. Nas operações de exportação, é clara a orientação quanto à impossibilidade de, a pretexto de se extrair da regra imunitória o máximo de efetividade, se adotar uma interpretação ampliativa, de modo a se abarcarem fatos, situações ou objetos a priori não abrangidos pela expressão literal do enunciado normativo. 



    2. Ao estabelecer a imunidade das operações de exportação ao ICMS, o art. 155, § 2º, X, da Constituição se ocupa, a contrario sensu, das operações internas, pressupondo a incidência e estabelecendo o modo pelo qual o ônus tributário é compensado: mediante a manutenção e o aproveitamento dos créditos respectivos. 



    3. Caso houvesse imunidade para as operações internas, de modo que não fosse cobrado o ICMS em nenhuma das etapas anteriores à exportação, seria inútil e despropositada a regra de manutenção e aproveitamento de créditos. (...)



    5. Tese do Tema nº 475 da Gestão por Temas da Repercussão Geral: “A imunidade a que se refere o art. 155, § 2º, X, a, da CF não alcança operações ou prestações anteriores à operação de exportação.”



    (RE 754.917, Tribunal Pleno, ministro Dias Toffoli, Tema n. 475/RG, DJe de 6 de outubro de 2020)



    Dessarte, apesar do Tema n. 475/RG analisar a imunidade do art. 155, § 2º, X, “a”, da Constituição Federal, as razões de decidir do paradigma são aplicáveis ao debate dos autos acerca da imunidade das receitas decorrentes da exportação, prevista no art. 149, § 2º, da Carta, uma vez as receitas auferidas pela embargante com o transporte interno de produtos, também não podem ser qualificadas como de exportação, ainda que o frete interno realizado por ela seja feito para uma trading companies ou para outra pessoa jurídica exportadora. Por relevante, reproduzo trecho do voto condutor do paradigma, que aborda de maneira inequívoca o debate: 



    Nas operações de exportação, é clara a orientação quanto à impossibilidade de, a pretexto de se extrair da regra imunitória o máximo de efetividade, se adotar uma interpretação ampliativa, de modo a se abarcarem fatos, situações ou objetos a priori não abrangidos pela expressão literal do enunciado normativo. 



    Conforme assinalado pelo Tribunal de origem, o frete prestado pela embargante é realizado em território nacional, sendo alheio ao seu objeto societário que, eventualmente, a carga transportada seja remetida ao exterior. Colho do acórdão o seguinte trecho elucidativo:



    Conforme o relato da apelação, em linha com o que se extrai da prova documental reunida nos autos, a impetrante é empresa dedicada ao transporte de bens, e objetiva que seja reconhecida imunidade em território nacional tributária de operações de frete de produtos destinados à exportação.



    Contudo, como se observa do delineamento da controvérsia, a apelante não é exportadora indireta, tampouco trading company. O que faz, nas operações discutidas, é prestar serviço incidental a tais empresas, deslocando produtos no mercado interno. 



    Note-se que, por si, a atividade econômica da autora não almeja, finalisticamente, qualquer exportação. O serviço praticado é externo à cadeia produtiva dos itens que serão exportados pela tomadora, sendo alheio ao objeto societário da recorrente que, eventualmente, a carga transportada seja remetida ao exterior. 



    Nesta linha, a receita de exportação (critério objetivo da imunidade prevista no artigo 149, § 2º, I, da Constituição, tal como destacado no julgamento do RE 759.244) não é aquela auferida pela impetrante (cuja remuneração advém da circulação interna de produtos, e não da remessa destes ao exterior), e sim a obtida pelas pessoas jurídicas para as quais o serviço de frete é prestado (e que, inclusive, abrange o custo percebido por tal contratação). São estas entidades que direcionam seus esforços empresariais à distribuição de bens e mercadorias nacionais no exterior. 



    Logo, forçoso reconhecer que o frete interno não configura exportação, direta ou indireta, de serviço, bem ou mercadoria alguma, de modo que o cenário dos autos não se amolda ao examinado no RE 759.244, tal como apontado na sentença e, antes disto, no AI 5001309-14.2021.4.03.0000, tirado do indeferimento do pedido liminar deduzido nestes autos. (grifei)



    Assim, a jurisprudência do Supremo é assente no sentido de que as receitas decorrentes do transporte interno de mercadorias destinadas à exportação não são alcançadas pela imunidade do art. 149, § 2º, da Constituição Federal, vez que a operação de exportação não se confunde com a etapa anterior relativa ao serviço de transporte interno da mercadoria a ser exportada. Rememoro julgados que confirmam esse entendimento: 



    (…) Tributário. PIS/COFINS. Imunidade das receitas de exportação. Transporte interno de produtos destinados à exportação. Frete realizado dentro do território nacional. Impossibilidade. Suspensão da incidência das contribuições. Violação indireta ou reflexa. 1. Não estão abrangidas pela imunidade do art. 149, § 2º, I, da CF/88, relativamente ao PIS e à COFINS, as receitas decorrentes do transporte interno de produtos destinados à exportação. Precedentes. (...) 



    (RE 1.039.830 ED-AgR, Segunda Turma, ministro Dias Toffoli, DJe de 26 de outubro de 2017) 



    Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Tributário. 3. PIS e COFINS. Incidência sobre operações de serviço de transporte rodoviário de mercadorias destinadas ao exterior. 4. Pretensão não abrangida pela imunidade do art. 149, § 2º, I, da CF/88. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negado provimento ao agravo regimental, sem majoração da verba honorária. 



    (RE 1.213.762 AgR, Segunda Turma, ministro Gilmar Mendes, DJe de 22 de outubro de 2019) 



    DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PIS E COFINS. MERCADORIA DESTINADA À EXPORTAÇÃO. RECEITAS DECORRENTES DO TRANSPORTE. IMUNIDADE. IMPOSSIBILIDADE. 



    1. O acórdão recorrido está alinhado à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que as receitas decorrentes do transporte interno de mercadorias destinadas à exportação não fazem jus à imunidade tributária 



    2. Dissentir das conclusões adotadas demandaria tão somente o exame da legislação infraconstitucional pertinente à hipótese, a saber, a Lei nº 10.865/2004 e a Lei nº 9.611/1998, providência vedada nesta via processual. Incide na hipótese a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que afasta o cabimento de recurso extraordinário nos casos em que o deslinde da controvérsia depende previamente do exame de legislação infraconstitucional. 



    3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.



    (RE 1.269.448 AgR, Primeira Turma, ministro Luís Roberto Barroso, DJe de 14 de dezembro de 2020)



    Por fim, a respeito da suposta aplicabilidade da tese firmada no Tema 674/RG aos autos, o acórdão recorrido deixou claro que a recorrente não é uma exportadora indireta, vez que apenas presta serviço deslocando produtos no mercado interno para algumas empresas exportadoras, e que a atividade econômica da embargante não almeja, finalisticamente, qualquer exportação, sendo o serviço por ela praticado externo à cadeia produtiva dos itens que serão exportados pela tomadora.



    Logo, inaplicável o entendimento firmado por esta Corte no RE 759.244, revelador do Tema n. 674/RG, vez que, nesse paradigma, o debate ficou restrito ao alcance da imunidade tributária prevista no art. 149, §2º, I, da Carta Federal às operações de exportação indireta realizada por trading companies. No caso concreto, a controvérsia é diversa, tratando de empresa dedicada ao transporte de produtos em território nacional (posteriormente destinados à exportação) e que objetiva afastar recolhimento da CPRB sobre tais operações.



    Por fim, aponto que para divergir das conclusões da origem — de que a embargante não se caracteriza como empresa exportadora indireta, ou de que a atividade econômica de frete interno por ela exercida não almeja qualquer exportação — esbarraria no óbice do enunciado n. 279 da Súmula/STF, ante a necessidade do enfrentamento do conjunto probatório que levou o Tribunal de Justiça àquela conclusão.



    3. Ante o exposto, acolho os embargos de declaração apenas para sanar erro material e omissão ventilados, mas mantendo a negativa de provimento ao recurso extraordinário.



    4. Por fim, advirto as partes que a interposição de recursos protelatórios, bem como manifestamente inadmissíveis ou improcedentes ensejará a imposição de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, e do art. 1.026, §2º, do Código de Processo Civil (CPC). 



    Nesse sentido, a jurisprudência do Supremo: ARE 1468509 AgR-ED, Segunda Turma, ministro André Mendonça, DJe de 3 de setembro de 2024; ARE 1.107.805 AgR, Primeira Turma, ministro Luís Roberto Barroso, DJe de 3 de fevereiro de 2020; Rcl 45.289 AgR, ministro Dias Toffoli, DJe de 30 de novembro de 2021; Rcl 24.841 ED-AgR, Primeira Turma, ministro Luiz Fux, DJe de 11 de maio de 2017; MS 37.637 AgR, Tribunal Pleno, ministro Luís Roberto Barroso, DJe de 16 de junho de 2021; MS 35.272 AgR-segundo, Segunda Turma, ministro Edson Fachin, DJe de 8 de outubro de 2020; e, ARE 1.321.696 ED-AgR Segunda Turma, ministro André Mendonça, DJe de 29 de junho de 2022.



    5. Publique-se.



Brasília, 2 de outubro de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente